Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702784-74.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS NUNES OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, o qual pretende a concessão de gratuidade. O recorrente foi intimado a apresentar documentos aptos a comprovar que faz jus ao benefício. Contudo, juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência e contracheque do mês de agosto de 2023. O contracheque apresentado demonstra que o autor é servidor público federal e percebe a remuneração de R$ 3.836,84. Além disso, o autor discorre em seu recurso que costuma cobrar o valor de R$ 3.000,00 por seus serviços fotográficos. Desse modo, cabia ao recorrente apresentar outros documentos (tais como imposto de renda, extratos bancários) aptos a comprovar a sua hipossuficiência, porquanto possui outras fontes de renda além do cargo como servidor público federal. Diante desse quadro, indefiro o pedido. Fica intimado a promover o preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator